Tribunal: TJMT
Processo: 1013369-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013369-95.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEIB BUENO DE MORAIS, TATIELE NOLETO RAMOS
PACIENTE: KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS, ANTONIO JERONIMO GOMES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
EMENTA
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS AMEAÇA (ART. 147 E 129 § 13o E ART. AMBOS DO CP, DO CP COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06) – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DOS INFANTES/VÍTIMAS AO CONVÍVIO DOS PAIS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - MATÉRIA AFETA À ESFERA CÍVEL - IMPETRAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.
A discussão acerca da guarda dos infantes retrata matéria afeta à esfera cível e não envolve direito de locomoção dos pacientes, de modo que a revogação da medida cautelar de proibição de manter contato com as supostas vítimas não pode ser analisada pela via estreita do Habeas Corpus. Não bastasse, a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição uma vez que sequer houve apreciação do juízo a quo competente.
Extinção da ordem sem análise do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013369-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Ameaça (art. 147), Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEIB BUENO DE MORAIS - CPF: 769.138.481-53 (ADVOGADO), 3 VARA CRIME DE AGUA BOA (IMPETRADO), KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 038.323.931-10 (PACIENTE), CLEIB BUENO DE MORAIS - CPF: 769.138.481-53 (IMPETRANTE), KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 038.323.931-10 (PACIENTE), TATIELE NOLETO RAMOS - CPF: 060.400.721-30 (ADVOGADO), ANTONIO JERONIMO GOMES DE SOUZA (PACIENTE), TATIELE NOLETO RAMOS - CPF: 060.400.721-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. C. D. S. - CPF: 709.291.101-02 (VÍTIMA), P. E. L. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS AMEAÇA (ART. 147 E 129 § 13o E ART. AMBOS DO CP, DO CP COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06) – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DOS INFANTES/VÍTIMAS AO CONVÍVIO DOS PAIS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - MATÉRIA AFETA À ESFERA CÍVEL - IMPETRAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

A discussão acerca da guarda dos infantes retrata matéria afeta à esfera cível e não envolve direito de locomoção dos pacientes, de modo que a revogação da medida cautelar de proibição de manter contato com as supostas vítimas não pode ser analisada pela via estreita do
Habeas Corpus
. Não bastasse, a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição uma vez que sequer houve apreciação do juízo
a quo
competente.

Extinção da ordem sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo dr. Cleib Bueno de Morais e dra. Tatiele Noleto Ramos, em favor de
Antônio Jerônimo Gomes de Souza
e
Keyte Karolina Lemes dos Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n.o 1001020-94.2022.8.11.0021.

Narram os impetrantes que os pacientes de forma injusta e descabida foram privados do poder familiar sobre seus filhos, Pedro Eliodorio Lemes de Souza e Emanuelly Vitória Carvalhaes dos Santos “
diante do fato esporádico ocorrido na residência dos Pacientes, onde foi alegado que as crianças estavam vivendo sobre maus cuidados, contudo, não há se falar sobre maus tratos, pois são de família dentro margem da pobreza, pois não contém recursos financeiros suficientes para o amparo material”
(id. 134401177).

Nesse sentido, sustentam não existir motivos para perdurar a retirada do poder familiar dos pais sobre os menores e, por isso, pedem pela revogação da medida consistente na “
g) Proibição de manter contato com as vítimas EMANUELLY VITÓRIA CARVALHAES DOS SANTOS e PEDRO ELIODORIO LEMES DE SOUZA, por circunstâncias relacionadas aos fatos, até Decisão do juízo competente
”,
ao que ressaltam já terem formulado pedido para o retorno das crianças ao ceio familiar nos autos, mas até o presente momento não fora apreciado.

Forte em tais argumentos requerem o deferimento liminar da ordem a fim de que seja
revogada a medida cautelar consistente na proibição de manter contato com as vítimas e consequentemente, requer a restituição das crianças aos pacientes, seus pais
; requer ainda que, consoante artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, seja notificada a secretaria de assistência social para que possa acompanhar e fiscalizar o comportamento dos pais com as crianças, como também consequentemente serem enquadrados em programa de auxílio. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 134777666).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 135551175).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Élio Américo é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS - Violência doméstica – lesões corporais Ameaça contra (art. 147 e 129 § 13o e art. ambos do CP,do CP com implicações da Lei 11.340/06) – Prisão em flagrante – Filhos descrevem agressões por parte dos pais – Inconformados - Pretendida o retorno dos infantes ao convívio dos pais – Cautelares diversas da prisão – Inviabilidade – situação de risco em dos infantes – permanência da guarda com o Conselho Tutelar até nova decisão - Pela denegação do mandamus
” (id. 138339660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta das competentes informações,
Antônio Jerônimo Gomes de Souza
e
Keyte Karolina Lemes dos Santos
foram autuados em flagrante no dia 25/04/2022, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino e ameaça, tipificados no art. 129, §13o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, no âmbito da violência doméstica.

Em audiência de custódia realizada em plantão judicial, a autoridade judiciária homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada aos acusados, como a proibição de manter contato com as supostas vítimas, filhos dos pacientes, por circunstâncias relacionadas aos fatos,
até decisão do juízo cível competente, para que situação de risco em que estes supostamente se encontravam seja melhor apreciada
, conforme se verifica da decisão impugnada:

“(...) Em suma, consta nos autos que os
Policiais Militares foram acionados por populares, os quais denunciavam uma possível violência contra criança
, e ao chegarem no local (bar, localizado no bairro Alto Cocalinho), depararam com um
pessoal exaltado, bem como com a criança
. Relataram que ao questionarem a
criança Emanuelly, do que estava ocorrendo, a mesma relatou que seu padrasto Antônio, havia lhe dado sufocos no rosto, causando lesões
. Após, os policiais acionaram o
Conselho Tutelar
(nas pessoas de Fabrício e Roberta). Em continuidade das diligências, os conselheiros mencionados
relataram que a
criança ao ser ouvida
, disse que sua genitora pediu para que ela não falasse nada,
bem como que sofre agressão e tem muito medo dos dois (mãe e padrasto).
Consta ainda que em posse dessas informações, a Autoridade Policial determinou que fosse dado
voz de prisão a genitora Keyte, pois a mesma ameaçou a conselheira Roberta, bem como estava em estado visível de embriaguez, submetendo seus filhos (Emanuelly e Pedro) a um ambiente nocivo à saúde física e mental. Ressaltaram que no momento que foram conduzir Keyte,
a mesma iria deixar a criança de quatro anos em poder de estranho,
que estava bebendo no bar do casal, alegando que a criança ficaria com o padrinho.
Consta ainda que as crianças reclamavam que estavam com fome.

À vista disso, os policiais que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado, ANTÔNIO JERÔNIMO GOMES DE SOUZA, afirmou que não agrediu Emanuelly com tapas no rosto, bem como não a machucou. Alegou que foram para o Bar de Maria, em um campeonato de sinuca, mas Emanuelly não estava no local, pois ficou na casa de um amigo (Mandioquinha), das 13h00 até as 19h00, quando retornaram para a residência da família. Acrescentou que Emanuelly é uma criança mentirosa e gosta de inventar conversa.

Ao ser interrogada, KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS, alegou que Antônio estava a noite no Bar de Maria, participando de um torneio de sinuca, e o mesmo começou a desentender com um rapaz chamado Idalmir. Negou qualquer agressão contra a filha Emanuelly, bem como qualquer agressão feita por Antônio. Acrescentou que não existe esse comportamento de falta de alimento, porém disse que no torneio de sinuca, onde estavam, comprou apenas um salgado para as crianças (...)

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência.

Em relação aos custodiados ANTÔNIO JERÔNIMO GOMES DE SOUZA e KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS, em que pese as supostas condutas sejam reprováveis, não constato gravidade em concreto no presente caso, razão pela qual inaplicável as custódias preventivas para garantia da ordem pública.

Assim, ao averiguar as circunstâncias do flagrante, este Juízo entende que estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Ainda, os custodiados apresentam circunstâncias favoráveis, pois são primários, além disso, foram devidamente qualificados, o que, em tese, garante a aplicação da lei penal e possibilita a concessão de liberdade provisória. Por sua vez, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, com fundamento no art. 310, inciso III, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO AOS CUSTODIADOS ANTÔNIO JERÔNIMO GOMES DE SOUZA e KEYTE KAROLINA LEMES DOS SANTOS A LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento, informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para trabalho lícito, para estudo ou para culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

d) não se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

e) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;

f) abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos;

g) proibição de manter contato com as vítimas EMANUELLY VITÓRIA CARVALHAES DOS SANTOS e PEDRO ELIODORIO LEMES DE SOUZA, por circunstâncias relacionadas aos fatos, até Decisão do juízo competente.
(...)
DETERMINO que o Conselho Tutelar permaneça com a guarda dos menores EMANUELLY VITÓRIA CARVALHAES DOS SANTOS e PEDRO ELIODORIO LEMES DE SOUZA, até Decisão do juízo cível, tendo em vista a situação de risco em que se encontram, bem como de haver fortes indícios de que os infantes estão sendo submetidos a maus tratos e abandono material.
”
(id. 134736672).

De igual monta, o juízo monocrático indeferiu pedido defensivo de revogação da medida cautelar diversa da prisão de proibição de manter contato com as vítimas, por entender não ter havido qualquer alteração fática capaz de modificar a circunstancias e fundamentos que deram ensejo a medida impugnada (id. 135551175).

Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas, à vista da prova pré-constituída e informações da apontada autoridade coatora
,
não
vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Isso porque além da autoridade judiciaria demonstrar a necessidade da medida impugnada em fundamentos adequados e idôneos, consistentes na existência de prova da materialidade e indícios autorias da prática criminosa contra os infantes, com sinais abandono material e maus tratos.
Conforme frisado em sede de informações,
“a menor EMANUELLY foi encontrada em um bar, por volta de 21h00, sendo local totalmente impróprio para uma criança de seis anos, colocando-a em totalmente situação de risco. Além do mais, conforme consta no Boletim de Ocorrência (id. 83013853), os menores
queixavam-se de estarem com fome
, o que demonstra mais descaso dos pacientes com os mesmos. As fotos dos menores anexadas nos autos, comprovam a situação de abandono que se encontravam (id. 83013862, id. 83013863, id. 83013864, id. 83013865, id. 83013866 e id. 83013867)”
(id. 135551175).

Ademais, verifica-se que
a discussão acerca da guarda dos infantes
retrata
matéria afeta à esfera cível e não envolve direito de locomoção dos pacientes
, de modo que a revogação da medida cautelar de proibição de manter contato com as supostas vítimas não pode ser analisada pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Não bastasse, a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável
supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição
uma vez que sequer houve apreciação do juízo cível competente.

Nesse quadro, afigura-se injustificável o processamento excepcional da impetração, a ensejar a extinção deste
writ,
por ser incabível.

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTA
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Antônio Jerônimo Gomes de Souza e Keyte Karolina Lemes dos Santos, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.

P. R. e intimem-se.

Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022